Tribunal: TJSP
Processo: 1001770-94.2016.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos morais que devem ser indenizados - Apelo parcialmente provido apenas para afastar perdas e danos, não havendo que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação (cumprida, aliás, durante o feito).